Tribunal: TJPA
Processo: 0850220-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850220-40.2021.8.14.0301

APELANTE: LUCIA MARIA VIANA BENEVIDES SILVA

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU VÍCIO CONTRATUAL ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE LANCE, DECORRIDOS 12 (DOZE) MESES DE ADESÃO AO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia acerca da existência ou não de indução em erro da autora quando da contratação do consórcio questionado nos autos.

2. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, em nenhum momento se dispensa o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Hipótese em que a autora, apesar de argumentar que, ao contratar o consórcio, foi ludibriada, tendo a ilusão de contemplação após realização de lance, decorridos 12 (doze) meses de adesão ao grupo, deixou de provar suas assertivas.

3. De acordo com a instrução desenvolvida no processo, a alegação de que teria sido enganada pela vendedora, a qual lhe prometeu que após um ano de pagamento, seria possível realizar um lance e adquirir o imóvel, permaneceu no campo da retórica. Conjunto probatório dos autos que evidencia, de modo satisfativo, a inexistência do defeito, logrando a requerida demonstrar que a requerente foi suficientemente informada da ausência de promessa de contemplação nos termos arguidos, diante de informações contidas no pacto firmado entre as partes.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de restituição de valores pagos a título de consórcio, que teve seu trâmite perante o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, proposta por Lúcia Maria Viana Benevides Silva contra BB Administradora de Consórcios S.A.

A autora afirma que as partes firmaram contrato de participação em grupo de consórcio de bem imóvel, em setembro de 2009, sendo que cópia do referido pacto nunca lhe foi entregue. Assegura que, na ocasião em que contratou o serviço, a senhora Alice, funcionária da apelada, deixou de lhe informar que ao longo do tempo as parcelas iam aumentando de valor.

Após receber telegrama contendo a informação de que a parcela aumentaria para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que teria optado pelo fator de redução da prestação, constatou que havia sido enganada, tendo parado de efetuar os pagamentos a partir de então e por isso saído automaticamente do grupo. A autora entrou em contato com a administradora do consórcio, tendo sido informada de que só poderia receber a devolução dos valores em até 60 (sessenta) dias após o término do grupo, o que se daria no ano de 2025. Alega que obteve acesso à proposta completa somente em julho do ano de 2019, a qual não estava assinada, ocasião na qual recebeu proposta para assinar novo contrato, no qual pagaria a diferença em dinheiro do saldo que possuía e, assim, retornaria ao mesmo grupo de consórcio, que terminaria em 2027. Após invocar o direito, requereu a devolução imediata e integral dos valores pagos; nulidade de eventual cláusula penal do contrato e indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) -ID nº 9539405.

Citada, a requerida apresentou peça de contrariedade (ID nº 9539445) defendendo que a conduta praticada foi legítima, e com base no pacto firmado pelas partes.

A autora apresentou manifestação acerca da contestação e documentos, ID nº 9539456.

A requerida apresentou o contrato no ID nº 9539454.

O Juízo Singular prolatou sentença, com o seguinte comando final:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita a autora (artigo 98, §3º do CPC).

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo, reforçando o argumento de que BB Administradora de Consórcios praticou ato de propaganda enganosa, na medida em que, no momento de adesão ao grupo foi induzida a acreditar que seria contemplada após realizar um lance, decorridos apenas 12 (doze) meses de pagamento, aduzindo ainda não ter sido informada de que, em caso de inadimplemento, seria excluída do grupo e somente poderia receber o dinheiro investido, com descontos, após 60 (sessenta) dias da finalização do grupo.

Ademais, alega que a apelada agiu de maneira fraudulenta, pois apresentou nos autos documento que não corresponde à proposta vinculada ao contrato dos grupos de 2009.

/ Busca a reforma da sentença, com a condenação da recorrida em danos morais, no valor de R$10.000,00; em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios (ID nº 9539478).

A apelada apresentou contrarrazões – ID nº 9539491, demonstrando detalhadamente que a negociação foi realizada de forma clara, identificando os itens da proposta que esclareciam todos os seus termos, os quais foram assinados pela autora, que recebeu uma cópia.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18 de abril de 2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo merece ser conhecido e examinado.

Entendo que o ponto crucial da demanda é verificar se a autora, ora apelante, foi ou não ludibriada pela apelada no ato da contratação.

Na hipótese do caso concreto, a requerente informa que a funcionária da empresa ré, senhora Alice, deixou de lhe informar que, ao longo do tempo, as parcelas contratadas iriam aumentando de valor e que, em caso de inadimplemento, seria excluída do grupo e somente poderia receber o dinheiro investido, com descontos, após 60 (sessenta) dias da sua finalização, que se daria no ano de 2025.

No entanto, não consta nos autos nenhuma comprovação do alegado. Evidencia-se do conjunto probatório que a suplicante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo prova de que a requerida, no momento da contratação, prestou-lhe informações inadequadas sobre o consórcio que a teria induzido em erro ou, em outras palavras, que a teria feito acreditar que seria contemplada após lance efetuado 12 (doze) meses após sua adesão ao grupo.

A documentação apresentada não permite concluir que a autora tenha sido ludibriada em sua boa-fé com a promessa da recorrida. Nesse sentido, observa-se que foi formalizada sua declaração de que recebeu previamente uma cópia da proposta e do contrato, tendo manifestado a concordância dos termos na ocasião, além de constar sua declaração expressa em possuir condição econômico-financeira de participar do grupo de consórcio - itens 9 e 10 das condições gerais do contrato (ID 9539454-fl.3).

Verifica-se ainda, nos itens 38 e 39, que constam no contrato assinado informações sobre o prazo original do grupo, desconstruindo a tese de desconhecimento alegado pela autora (ID 9539454-fl.2).

O pacto tem força vinculante, pois, se não tivesse obrigatoriedade em relação aos contratantes, jamais poderia desempenhar sua função jurídico-econômica. O contrato tem, portanto, força de lei entre as partes, vinculando-as ao que pactuaram, como se essa obrigação fosse oriunda de um dispositivo legal. A bilateralidade está em estabelecer para o banco/consórcio a obrigação de transferir o bem mediante lance e/ou sorteio, e o de impor ao consorciado o dever de pagar o valor ajustado. Evidente que em caso de distrato, deve ser observado o previsto desde que não importe em onerosidade excessiva (o que não foi ventilado).

Como bem ressalta o juízo singular, são essenciais à sua existência, segundo a doutrina, três elementos constitutivos, respectivamente: a coisa, o preço e o consentimento, e no presente feito, não consta nenhuma prova de vício de consentimento, capaz de gerar entendimento de que pacto não foi livremente contratado.

Assim, diante de ausência de qualquer indício de indução a erro ou, ainda, a ocorrência de fato superveniente que altere de forma extraordinária e imprevisível a condição de uma ou de ambas as partes contratantes, tornando o pacto extremamente oneroso,
não se pode invalidar o referido instrumento
.

No caso vertente, a autora não demonstrou a ocorrência de quaisquer das causas desconstitutivas do contrato. Da mesma forma, também não ficou patenteado nos autos qualquer forma de dano moral provocado pela ré contra a autora, o que não enseja a sua indenização.

A respeito da questão, nossa jurisprudência pátria assim se posiciona:

,“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE TERIA SIDO INDUZIDA EM ERRO QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
Conquanto na responsabilidade civil por defeito do produto a inversão do ônus da prova se opere automaticamente, em nenhum momento se dispensa o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Hipótese em que a autora, apesar de argumentar que, ao contratar o consórcio, não foi suficientemente informada dos riscos do plano, deixou de provar suas assertivas. Alegação de que teria sido ludibriada pela vendedora, que lhe prometeu contemplação no prazo máximo de dois meses, que permaneceu no campo da retórica. Conjunto probatório dos autos que evidencia, de modo satisfativo, a inexistência do defeito, logrando a requerida demonstrar que a autora foi suficientemente informada da ausência de promessa de contemplação.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”(Apelação Cível, Nº 70069821569, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 22-06-2016) (destaquei)

“Ementa: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO INVEROSSÍMIL. CONTEMPLAÇÃO DEPENDENTE DE SORTEIO OU LANCE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU VÍCIO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a parte autora que aderiu ao grupo de consórcios da ré em 19/07/2018 e, seguindo as orientações da vendedora deu lance de R$11.100,00 em 26/07/2018 a fim de ser contemplado. Aduz que o contrato continha informação de que não havia garantia da data de contemplação, mas a vendedora lhe repassou ser apenas contrato padrão e garantiu que seria contemplado em até 5 dias, o que não ocorreu. Afirma que foi ludibriado, criando expectativa certa e liquida. Pugna pelo ressarcimento dos valores pagos referentes à entrada e à primeira parcela de R$1.814,01 e R$685,89 respectivamente e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$8.000,00. 2. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação a fim de condenar a demandada à devolução de R$2.499,90 deduzidos os valores permitidos em atenção a Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis. 3.
Pois bem, alega o autor que a vendedora Milena lhe garantiu a contemplação, o que não ocorreu mesmo ao seguir as orientações dadas no momento de efetuar seu lance. Todavia, tal narrativa apresenta-se inverossímil a partir das provas constantes nos autos. 4. Inicialmente não há qualquer indício da promessa de contemplação, seja documental ou testemunhal. Frisa-se que incumbia ao autor provar que fora ludibriado, fato utilizado para fundamentar o pedido indenizatório por danos morais. Ocorre que sequer requereu o depoimento da vendedora, dispensando a prova testemunhal em audiência de instrução
. 5. Consigna-se que o sorteio e o lance são as maneiras de ser contemplado no caso, existindo procedimento próprio para cada uma delas previsto contratualmente. Ora, em posse dessas informações, estava ciente o autor da ausência de garantia de contemplação, porquanto o fim pretendido dependia de fatores alheios as suas ações. 6. Imperioso registrar ainda que a doutrina colacionada ao recurso diz respeito ao dano moral in re ipsa decorrente de inscrição indevida, caso que não possui correlação com o presente feito. Outrossim, é exigida a prova da inscrição ao consumidor, cabendo ao fornecedor provar sua licitude. No entanto, não pode ser requisitado que, em analogia, a contratada prove de outra forma, que não a presença da informação em contrato, estar o consumidor ciente dos meios para contemplação. 7. Desse modo, embora se pudesse crer em uma orientação de como agir para que atingisse mais rapidamente seu objetivo, situação não comprovada, a informação não passaria de mero conselho decorrente da experiência no ramo.
Portanto, inexistindo falha no dever de informação ou prova de vício na contratação, bem como de ocorrência de abalo, não se configura a existência de danos morais.
8. Destarte, a sentença merece ser mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível, Nº 71008732000, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 26-09-2019) (destaquei).

Portanto, inexistindo falha no dever de informação ou prova de vício na contratação, não há como declarar a nulidade do instrumento.

Acredito que não existe razão para alterar o
decisum
vergastado, principalmente considerando que todas as informações referentes ao consórcio se encontravam disciplinadas no pacto assinado (ID nº 9539454), sendo improvável que a apelante sequer tenha lido o documento.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa pelo fato da recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2023